Tribunal: TCU
Processo: 005.483/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto ampliação, consolidação e gestão em ciência, tecnologia & inovação para o desenvolvimento da pesquisa na Universidade do Estado da Bahia - Uneb.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em desfavor da Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do São Francisco - Fundesf e do Sr. Aurílio dos Santos Sousa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01.13.0036.00, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a FUNDESF, tendo por objeto a "Ampliação, Consolidação e Gestão em Ciência, Tecnologia & Inovação para o Desenvolvimento da Pesquisa na Universidade do Estado da Bahia - Uneb"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Fundação para o Desenvolvimento Educacional de Saúde Ambiental Científico Tecnológico Econômico Sociocultural Turístico - Fundesf nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa de Aurílio dos Santos Sousa e julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas da Fundação para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural e Ambiental - Fundesf, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei 8.443/1992, para condená-la ao pagamento dos valores a seguir discriminados, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 8/4/2013 15.000,00 Débito 26/11/2014 75.745,00 Débito 20/3/2015 704.429,00 Débito 10/5/2017 41.555,04 Crédito 10/5/2017 386.462,10 Crédito 23/5/2017 8.229,26 Crédito 9.4. aplicar à Fundação para o Desenvolvimento Educacional de Saúde Ambiental Científico Tecnológico Econômico Sociocultural Turístico - Fundesf a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Financiadora de Estudos e Projetos e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.